Tribunal: TJES
Processo: 5001774-97.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou a ré pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP), à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sob acusação de ter ordenado a execução da vítima em contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em versão plausível do conjunto probatório, não sendo cabível sua anulação apenas por divergência interpretativa, em respeito à soberania dos vereditos.

4. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório e elementos inquisitoriais corroborados em juízo, sustenta a conclusão de que a ré atuou como mandante do homicídio, em posição de liderança em organização criminosa.

5. A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP limita-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo, sendo vedada a revaloração das provas pelo Tribunal.

6. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando baseada na posição de comando da agente na empreitada criminosa, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

7. A consideração de maus antecedentes é legítima quando fundada em condenações transitadas em julgado dentro do período depurador do art. 64, I, do Código Penal.

8. A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais e devidamente fundamentados, sendo inadequada a aplicação de fração superior sem justificativa concreta.

9. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se mais adequada ao caso, resultando na redução da pena-base.

10. Mantidas as agravantes reconhecidas na segunda fase, a pena definitiva deve ser redimensionada de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em versão plausível das provas, ainda que exista interpretação divergente.

2. A soberania dos vereditos impede a reavaliação do mérito probatório pelo Tribunal, salvo quando inexistente suporte mínimo de prova.

3. A posição de liderança do agente na prática criminosa autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

4. Condenações anteriores dentro do período depurador podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

5. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, sendo cabível sua revisão quando fixada de forma inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 64, I, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.9.2022; STJ, HC n. 504.089/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.5.2020; STJ, AgRg no HC n. 782.307/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 616.444/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001774-97.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CINTHYA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou a ré pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP), à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sob acusação de ter ordenado a execução da vítima em contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em versão plausível do conjunto probatório, não sendo cabível sua anulação apenas por divergência interpretativa, em respeito à soberania dos vereditos.

4. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório e elementos inquisitoriais corroborados em juízo, sustenta a conclusão de que a ré atuou como mandante do homicídio, em posição de liderança em organização criminosa.

5. A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP limita-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo, sendo vedada a revaloração das provas pelo Tribunal.

6. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando baseada na posição de comando da agente na empreitada criminosa, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

7. A consideração de maus antecedentes é legítima quando fundada em condenações transitadas em julgado dentro do período depurador do art. 64, I, do Código Penal.

8. A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais e devidamente fundamentados, sendo inadequada a aplicação de fração superior sem justificativa concreta.

9. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se mais adequada ao caso, resultando na redução da pena-base.

10. Mantidas as agravantes reconhecidas na segunda fase, a pena definitiva deve ser redimensionada de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em versão plausível das provas, ainda que exista interpretação divergente.

2. A soberania dos vereditos impede a reavaliação do mérito probatório pelo Tribunal, salvo quando inexistente suporte mínimo de prova.

3. A posição de liderança do agente na prática criminosa autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

4. Condenações anteriores dentro do período depurador podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

5. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, sendo cabível sua revisão quando fixada de forma inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 64, I, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.9.2022; STJ, HC n. 504.089/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.5.2020; STJ, AgRg no HC n. 782.307/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 616.444/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CINTHYA MARIA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida no ID nº 16564565 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Razões recursais,

no ID nº 16564576, nas quais a Defesa aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista a inexistência de prova judicializada da participação da recorrente no crime em comento, requerendo seja submetida a novo Júri. Objetiva, ainda, o redimensionamento da reprimenda aplicada.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID nº 16564579, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17152719).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CINTHYA MARIA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais,

a defesa aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista a inexistência de prova judicializada da participação da recorrente no crime em comento, requerendo seja submetida a novo Júri. Objetiva, ainda, o redimensionamento da reprimenda aplicada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos.

Narra a inicial acusatória, em síntese, a prática de homicídio qualificado ocorrido em 14 de março de 2019, quando a vítima Wandrisson Boaventura dos Santos foi morta, a mando da apelante, por disparos de arma de fogo efetuados por corréus (Daniel e Jhon Cley), em via pública, em frente à residência da avó do ofendido.

Quanto à denunciada Cíntia, atribui-se a ela a condição de líder de grupo criminoso, sendo responsável por determinar a execução da vítima, em razão de disputa pelo controle do tráfico de drogas, uma vez que esta integrava organização criminosa rival.

Relata a denúncia, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio que gerou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelos executores, a saber:

(...) No dia 14 de março de 2019, por volta das 00h51min, na Rua Coronel Mateus Cunha, no bairro Ribeirão, nesta Cidade, os denunciados, em unidades de desígnios, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima Wandrisson Boaventura dos Santos, vulgo "Bolinha".

Consta que, no dia dos fatos, a vítima Wandrisson encontrava-se na frente da casa de sua avó, ocasião em que foi surpreendida por DANIEL e JHON CLEY, que portando arma de fogo desferiram diversos disparos de arma de fogo em face dela, ocasionando a sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fl. 24.

Ressalta-se que a denunciada CINTHYA exerce a liderança de um grupo criminoso e em razão do anseio em controlar o comércio de drogas, mandou os denunciados DANIEL e JHON CLEY matar a vítima, pois esta integrava grupo criminoso rival.

Em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência de DANIEL, foram apreendidos diversos artefatos utilizados no tráfico e, ainda, 02 (duas) cartelas de munição OGIVAL, marca CBC, calibre 380 ACP (medida cautelar em apenso).

Salienta-se que o crime teve motivação torpe, eis que praticado em virtude de disputa pelo domínio do tráfico de drogas.

Presente também a qualificadora que resultou em perigo comum, considerando que o delito foi praticado em via pública, em frente à casa da vítima, somando-se a isso a forma de execução do delito, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo iminente o risco de atingir outras pessoas que residiam ou trafegavam naquele local.

O crime foi ainda praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela foi surpreendida, em via pública, pela ação criminosa dos ora denunciados. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pela Certidão de Óbito da vítima e pelo Laudo de Exame Cadavérico, a autoria imputada à apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida, a qual atribui a ela a condição de mandante do homicídio.

Em juízo, o policial militar Geovane afirmou de forma categórica que a acusada, conhecida como “Bilzinha”, exerce posição de liderança no tráfico de drogas na região, sendo responsável por determinar execuções de desafetos, destacando que os corréus Daniel (“Zói”) e Jhon Cley atuam diretamente sob suas ordens, inclusive na prática de homicídios.

No mesmo sentido, a testemunha Erivelton Boaventura relatou que, no contexto comunitário, é de conhecimento que “Bilzinha” figura como chefe de indivíduos como “Zói”, havendo informações de que busca eliminar rivais para consolidar o domínio do tráfico local.

Corroborando tais declarações, o informante Wellington Monteiro mencionou que havia comentários no bairro acerca do envolvimento de Daniel com “Bilzinha”, bem como de que esta estaria ligada ao tráfico de drogas.

Registro, outrossim, que, em sede inquisitorial, a testemunha Ednardo Boaventura dos Santos, irmão da vítima, afirmou de forma direta que Daniel (“Zói”) teria executado o crime a mando de “Bilzinha”, destacando que o executor trabalharia para a acusada no tráfico de entorpecentes. Acrescentou, ainda, que a motivação estaria relacionada a represálias decorrentes de conflito entre grupos, notadamente em razão de envolvimento de familiar seu em crime anterior contra parente da acusada.

Da mesma forma, a testemunha Erivelton Boaventura, igualmente em fase inquisitorial, reforçou que “Bilzinha” é apontada como líder de indivíduos envolvidos no tráfico local, sendo-lhe atribuída a prática de ordenar homicídios com o objetivo de consolidar o domínio territorial da atividade ilícita.

Por sua vez, a genitora da vítima, Elaídes Boaventura, sob o crivo do contraditório, confirmou que os comentários no bairro indicavam Daniel e Jhon Cley como autores do crime, ressaltando, ainda, que, após a morte de um sobrinho de “Bilzinha”, esta teria proferido ameaça no sentido de fazer a declarante “chorar tanto quanto ela chorou”, evidenciando possível motivação de vingança.

Desse modo, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar a apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o qual rejeitou as referidas teses defensivas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à insurgência relativa à dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, verifico que o Juiz Presidente valorou negativamente os vetores da culpabilidade e dos antecedentes da ré,
in verbis
:

1ª fase: fixação da pena-base

CULPABILIDADE
: a elevada intensidade do dolo do agente desponta dos autos, na medida em que a acusada, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi mandante do homicídio de Wandrisson Boaventura dos Santos. Soma-se a posição de liderança que a acusada exercia no tráfico de drogas no bairro Ribeirão, na época dos fatos, conforme o depoimento do Policial Militar Geovane, colhido na primeira fase do processo em 04/03/2021 (fl. 227, autos digitalizados).

Como paradigma de decisão transcrevo aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. Nos autos, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando ‘que
a menção ao fato de ser ele o mandante que teve posição de destaque e comando na trama criminosa justifica a elevação da pena
’, fator que aponta maior censura na conduta e justifica a exasperação da pena-base” (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 782.307/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). (g.n.)

ANTECEDENTES
: conforme a certidão expedida no id. 54213399, a ré registra maus antecedentes em razão de várias condenações definitivas por fatos anteriores. Destaco aqui as condenações nas ações penais 0916051-09.2009.8.08.0047 e 0004325-24.2013.8.08.0047, observando, em consulta ao SEEU, execução n. 0004638-82.2013.8.08.0047, que a extinção das penas pelo integral cumprimento ocorreu em 2019, portanto, dentro do prazo depurador previsto no art. 64, I do Código Penal. Necessário, portanto, a exasperação da pena base.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
: ausentes maiores elementos nos autos;

MOTIVO DO CRIME
: o delito foi cometido por motivo torpe, conforme reconhecido pelos jurados por maioria de votos, ou seja, por questões relacionadas a disputa pelo domínio do tráfico de drogas. Porém, deixo de aferir tal elemento na primeira fase da dosimetria da pena base, eis que já retrata a circunstância qualificadora do art. 121, §2º, I do CP;

CIRCUNSTÂNCIAS
: são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que foi atacada de inopino em frente a sua residência, conforme reconhecido pelos jurados por maioria. No entanto, já enseja o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, I do Código Penal;

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: próprias do tipo penal.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: o ofendido não contribuiu para a prática delituosa.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para a culpabilidade e os maus antecedentes, e considerando como qualificadora aquela prevista no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, e observando a pena cominada ao delito, de 12 a 30 anos de reclusão, fixo a pena-base de
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Da leitura do excerto supra, entendo que os fundamentos são idôneos, pois se apoiam em elementos concretos dos autos.

No tocante à culpabilidade, o magistrado valorou negativamente a circunstância com base na elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo fato de a ré ter atuado como mandante do homicídio, exercendo posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Tal circunstância revela maior intensidade do dolo e justifica a elevação da pena-base, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a posição de comando na empreitada criminosa autoriza maior censura da conduta, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DEPURADOR. ESQUECIMENTO. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão impugnado que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, do agravante com outros corréus, para a prática do crime de tráfico. 2. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância. 4. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes. Na hipótese dos autos, nota-se da certidão de antecedentes constante dos autos, que a agravante possui condenações recentes, com menos de 10 anos, não havendo falar em direito ao esquecimento. 5. Acerca da culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, ressaltou-se que a agravante exercia posição de destaque na associação, utilizando-se de terceiros sob seu comando para a remessa de gigantescas quantidades de entorpecente para o exterior. 6. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. 7. Agravo não provido. (AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E MAQUINÁRIOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CULPABILIDADE EXACERBADA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ASSOCIAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 34 DA LAD. INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. - A natureza e expressiva quantidade de drogas - 315 gramas de maconha e 780 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 1.224) -, é fundamento idôneo que serve para negativar a vetorial circunstâncias do delito e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Assim, não existe inegailidade na exasperação das basilares por esse fundamento. Precedentes. - A culpabilidade foi negativada, pelo fato de o paciente ostentar posição de destaque e liderança na associação criminosa, pois segundo apurado pela polícia, Elson, de alcunha "Caveira" ou "Caveirinha" era o "patrão" do tráfico de drogas no complexo Ribeirão Verde e possuía, inclusive, uma marca ou propaganda instituída sob a forma de um adesivo com uma caveira, que era colocado nos pinos de cocaína comercializados pelo grupo (e-STJ, fl. 912). Ademais, o lava-rápido de sua propriedade e utilizado por ele como escritório, era um negócio de fachada para receber pessoas ligadas ao tráfico, inclusive da facção criminosa PCC (e-STJ, fl. 910). Desse modo, demonstrada a maior intensidade do dolo do paciente ante sua posição de comando na hierarquia da organização criminosa, não há ilegalidade no desvalor conferido a essa vetorial. - Os antecedentes criminais, foram negativados em virtude de condenação anterior por tráfico de drogas e, consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, embora as condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na primeira fase da calibragem da pena, para negativar os antecedentes criminais, como in casu, de modo que não há ilegalidade a ser sanada neste ponto. Precedentes. - Consoante ressaltado pela Corte estadual, a utilização do maquinário não era meio necessário para a prática do crime de tráfico de drogas, pois tratava-se de inequívoco laboratório de produção ou transformação de drogas, até porque, além do maquinário, também foram apreendidos insumos, como acetona, comumente empregada no refino, além de outros petrechos relacionados à preparação e distribuição de drogas (e-STJ, fl. 1.230). Nesse contexto, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da consunção na espécie, pois, conforme já decidiu este Superior Tribunal, é "inviável a incidência do princípio da consunção, porquanto evidenciada a independência entre as condutas, ou seja, a fabricação ou transformação dos materiais tóxicos não operou como meio necessário para o crime de tráfico de entorpecentes". Precedentes. - No tocante à consunção entre os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, verifico esta insurgência não foi submetida à apreciação e, tampouco debatida pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. - As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 616.444/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

Quanto aos antecedentes, igualmente legítima a valoração negativa, haja vista a existência de condenações definitivas por fatos anteriores, com extinção da pena ocorrida dentro do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, o que autoriza sua consideração para fins de agravamento da pena-base.

Por outro lado, observo que o Juízo
a quo
fixou a pena-base 06 (seis) anos acima do mínimo legal, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), e não 1/8 (um oitavo), entre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito, sem a devida fundamentação.

Assim, aplicando o patamar ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo, arbitro a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado sentenciante reconheceu as agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alíneas “c”, do Código Penal, não havendo insurgência neste ponto, razão pela qual fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, no regime fechado, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.